Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. ART. 1.336, §1o DO CC. ÍNDICES CONVENCIONADOS ENTRE AS PARTES. APLICÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o índice de correção monetária, os juros da mora e o termo inicial do vencimento das obrigações, bem como a aplicabilidade de multa moratória.
2. De acordo com o art. 1.336, I do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Nos termos do parágrafo primeiro do aludido regramento, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
3. Considerando que há expressa convenção entre as partes quanto à correção monetária, os juros da mora e a multa a serem utilizadas em caso de inadimplência, mostra-se cabível a alteração da r. sentença.
4. Deu-se provimento ao recurso.